Tribunal: TCU
Processo: 017.211/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 70044529152025, modalidade Pregão e Uasg 910816 ( Aquisição de Workstations científicas e bastidores, com serviços de suporte, por contrato global, conforme as especificações deste documento e de seus adendos.)

Inteiro teor:
Acórdão 151/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para no mérito, considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante (HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda.), sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 017.211/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras). 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Luiz Cristiano Oliveira de Andrade (165060/OAB-RJ), entre outros, representando a Petrobras; Joao Vitor Mancini Casseb (322444/OAB-SP), entre outros, representando a Lenovo Tecnologia (Brasil) Limitada; Julia Orlandini Alonso (434421/OAB-SP), entre outros, representando a HP Brasil Ind. e Com. de Equipamentos Eletrônicos Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência à Petrobras, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade, identificada no Oportunidade 7004452915, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a falta de transparência na divulgação a todos licitantes do envio da Proposta Técnica da empresa vencedora, identificada no Oportunidade 7004452915, em afronta ao disposto no art. 31 da Lei 13.313/2016, quanto à observância dos princípios da publicidade e do julgamento objetivo, do art. 115 do Regulamento de Licitações e Contratos da entidade, e da jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 1346/2024-TCU-Plenário ; 1.7.2. indeferir, com fulcro no art. 163 do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 88 e 93 da Resolução TCU 259/2014, o pedido formulado pela Lenovo Tecnologia Brasil Ltda. de solicitação de vista e/ou cópia das peças 42 e 55 destes autos; 1.7.3. indeferir, com fulcro no art. 163 do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 88 e 93 da Resolução TCU 259/2014, o pedido formulado pela HP Brasil Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos Ltda. de solicitação de vista e/ou cópia da peça 42 e documentos correlatos destes autos; 1.7.4. deferir o pedido formulado pela Petrobras, de solicitação de informações/vistas/cópias das peças sigilosas dos autos aos advogados indicados na peça 63, nos termos do art. 62, caput e parágrafo único, c/c o art. 93 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 316/2020; 1.7.5. dar ciência desta deliberação à Petrobras e à representante; e 1.7.6. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.